Tribunal: STF
Processo: RE 929886
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-12
Data de publicação: 2019-09-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADVOGADOS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE FÉRIAS ANUAIS DE 60 DIAS. ARTIGO 131 DA CF. ARTIGOS 5° E 18 DA LEI 9.527/97. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA DISCIPLINAR A MATÉRIA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.